Tribunal: CARF
Processo: 16327.000508/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000508/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.269 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
BANCO ITAUCARD S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
TRIBUTO
DECLARADO
PAGO
A
DESTEMPO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA MULTA
MORATÓRIA.
Não resta caracterizada a denúncia espontânea, com a consequente exclusão da
multa moratória, nos casos de tributos declarados, porém pagos a destempo
pelo contribuinte, ainda que o pagamento seja integral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco (vice-presidente), Joao Paulo Mendes Neto, e Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente
Substituto). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado, em decorrência de revisão sumária da
declaração de contribuições e tributos federais - DCTF, correspondente ao 3 o trimestre do ano
calendário de 2002, a empresa acima qualificada foi autuada e notificada por via postal a
recolher a título de multa de mora não paga o crédito tributário no valor de R$ 82.776,99 (fls. 18
e 19).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000508/2007-40
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.269 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000508/2007-40

Segundo os demonstrativos de fls. 20 e 21, a interessada pagou o tributo devido
após o vencimento legal da obrigação, sem o acréscimo da multa moratória.
Inconformada com a exigência fiscal, a interessada, por meio de seu representante
legal, apresenta a impugnação de fls. 01 a 09, protocolizada em 09/04/2007, na qual, alega, em
apertada síntese, que o valor exigido é completamente indevido pelo fato de a impugnante ter
recolhido corretamente o tributo, por meio da denúncia espontânea nos exatos termos do artigo
138, do Código Tributário Nacional.
Em sede de DRJ, o acórdão recorrido ficou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - 1RRF
Ano-calendário: 2002
DCTF. REVISÃO INTERNA.
Não há que se falar em denúncia espontânea, para os fins de aplicação dos
efeitos previstos no artigo 138 do CTN, nos casos de simples pagamento em
atraso de débitos confessados em DCTF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que aduz não haver distinção
entre multa de ofício e multa de mora, para fins de denúncia espontânea. E que teria realizado o
pagamento em 31/10/2002, anteriormente a apresentação da DCTF.
Em sessão realizada em 21 de agosto de 2019, entendeu-se pela conversão do
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB esclareça conclusivamente: (a)
se o tributo pago a destempo, mediante DARF, estava regularmente declarado em DCTF,
juntando a DCTF original aos autos; e (b) se houve pagamento parcial do tributo no prazo legal
de vencimento; podendo ainda a unidade agregar outras informações que considere necessárias,
cientificando a recorrente do resultado da diligência, na forma regulamentar, antes de devolver
os autos ao CARF.
A unidade de preparo informa (fls. 100-102):
Quanto ao item (a), verificamos que foram apresentadas 6 (seis) DCTFs
pelo contribuinte, as quais estão identificadas na tela abaixo:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.269 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000508/2007-40

De acordo com as cópias destas declarações, juntadas à fl. 98, no mês de
07/2002 foram declarados os seguintes montantes de PIS (4574):

Como é possível observar na tabela acima, o débito de PIS – PA 07/2002,
de R$ 413.884,99 foi declarado desde a DCTF-Original, enviada em
13/11/2002. Este valor não foi alterado pelas DCTFs Retificadoras.
Quanto ao item (b), não foi localizado nenhum pagamento efetuado até a
data de vencimento do tributo, tão somente o recolhimento efetuado a
destempo em 31/10/2002 (fls. 96-67):
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.269 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000508/2007-40

Este recolhimento foi integralmente alocado ao débito em tela:

Por fim, caso se considere que os requisitos necessários à concessão da
denúncia espontânea foram cumpridos, cabe informar, também, que o
sistema SICALC atestou a suficiência do valor recolhido pelo
contribuinte a título de principal e de juros de mora (fl. 99).

Frente a todo o exposto, é possível concluir que:
(a) O tributo pago a destempo estava regularmente declarado desde a
DCTF Original, enviada em 13/11/2002. Cópia desta declaração consta
no arquivo não paginável de fl. 98.
(b) Não houve pagamento parcial de PIS-07/2002 no prazo de
vencimento (15/08/2002). O recolhimento apresentado para este débito
foi efetuado a destempo, em 31/10/2002.
(c) De acordo com o SICALC, o recolhimento efetuado em 31/10/2002
foi acrescido do montante correto de juros de mora.
A Recorrente apresentou petição de fls. 109/110 em que reitera que:
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.269 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000508/2007-40

Desta forma, o auditor fiscal constatou que o débito de PIS referente ao
período de julho/2002, no montante de R$ 413.884,99, foi pago pelo
Recorrente em 31/10/2002 (após o vencimento em 15/08/2002),
acrescido de juros de mora, declarando, posteriormente, o débito em
DCTF (data da transmissão em 13/11/2002), antes de qualquer
procedimento da fiscalização, nos termos do art. 138 do CTN.
5. Ante o exposto, uma vez comprovada a denúncia espontânea acerca do
pagamento do débito de PIS de julho/2002, resta evidente a ilegalidade
da imposição da multa em questão, motivo pelo qual requer seja dado
provimento ao Recurso Voluntário, com o consequente cancelamento do
auto de infração em comento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
As informações apresentadas pela unidade de preparo confirmam que o
pagamento ocorreu em momento anterior à apresentação da DCTF, caracterizando a denúncia
espontânea. De sorte que, cinge-se a discussão à possibilidade ou não da abrangência da
denúncia espontânea sobre a multa de mora
O instituto da denúncia espontânea se encontra disciplinado pelo art. 138 do
Código Tributário Nacional:
Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) Art. 138. A responsabilidade é
excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.
Observamos que a compreensão da abrangência da denúncia espontânea sobre a
multa de mora tem se deslocado da discussão em torno da natureza punitiva ou não do instituto
para o campo das provas da existência ou não da espontaneidade, no sentido de se entender se a
hipótese de extinção do crédito tributário ocorreu antes de qualquer medida tendente à sua
constituição.
Comungamos com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça
bem representado pelo Recurso Especial no 805.753/RJ, de relatoria da Ministra Eliana Calmon,
publicado em 01/09/2008 quanto a este particular:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.269 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000508/2007-40

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. CTN, ART. 138 e 161. IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO.
TRIBUTO SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO
A MENOR. EQUÍVOCO NA APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DA
COFINS E DO PASEP. RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA APURADA ANTES
DE QUALQUER PROCEDIMENTO FISCAL. EXCLUSÃO DA MULTA
MORATÓRIA.
CABIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA
SEDIMENTADA
NA
PRIMEIRA SEÇÃO.
1. A denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão da
multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que inexistente qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização antecedente (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; AgRg nos EREsp
805.702/PR, Primeira Seção, DJ 17.03.2008; REsp 968.675/RS, Segunda Turma, DJ
06.05.2008; e EDcl no AgRg no REsp 967.190/CE, Primeira Turma, DJ 08.05.2008).
2. In casu, contudo, o contribuinte, ao verificar a existência de recolhimento a menor
(não conjugado de entrega de qualquer declaração ao Fisco), efetuou o pagamento da
diferença apurada acrescida de juros legais, acompanhada de confissão do débito
tributário, antes de qualquer procedimento da Administração Tributária, o que, em
conformidade com a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, impõe a
aplicação do benefício da denúncia espontânea, com a conseqüente possibilidade de
exclusão da multa moratória.
3. Recurso especial provido.
Neste sentido a interpretação do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
pelo Acórdão CSRF no 9303003.489, proferido em sessão de 25/02/2016, de relatoria do
Conselheiro Júlio César Alves Ramos, por unanimidade de votos:
"Ou seja, mesmo que o recolhimento se dê após a entrega de uma primeira DCTF,
ainda se pode conceber a denúncia espontânea desde que tal recolhimento se refira
a diferença nela não declarada e que esse recolhimento anteceda a entrega da DCTF
que vier a retificar a anterior".
Assim também o entendimento abraçado por esta e. Turma ao julgar o processo
administrativo n. 11516.001587/2007-65, de minha relatoria, ac. 3401-003.240:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
POR
COMPENSAÇÃO ANTES DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Configura denúncia espontânea disciplinada pelo art. 138 do CTN, com consequente
exclusão da multa de mora, a extinção do crédito tributário por compensação realizada
antes da entrega de declaração, como a DCTF, que confesse o débito e permita sua
imediata inscrição em dívida, bem como de qualquer medida de ofício tendente a
constituí-lo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ART. 3o, § 1o, DA LEI No 9.718/1998.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
DECLARADA
PELO
STF.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ART. 62 DO
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.269 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000508/2007-40

REGIMENTO INTERNO DO CARF. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO
DO ENTENDIMENTO.
O §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 foi declarado inconstitucional pelo STF no
julgamento do RE no 346.084/PR e no RE no 585.235/RG, este último decidido em
regime de repercussão geral (CPC, art. 543B). Assim, deve ser aplicado o disposto no
art. 62 do Regimento Interno do Carf, o que implica a obrigatoriedade do
reconhecimento da inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.

Contudo, no caso corrente, o valor declarado foi pago em atraso, o que se trata de
questão diametralmente oposta àquela tratada nos julgados acima reproduzidos (na qual se
pressupõe haver diferença não paga e, cumulativamente, não declarada).
Observe-se que nas retificadoras apresentadas pela contribuinte ora recorrente não
há alteração do valor originário, aplicando-se, assim, o tema 61 cristalizado no Recurso Especial
no 886.462, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki: declaração com pagamento em
atraso, que não configura a hipótese:
RELATOR : MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI RECORRENTE :
ATTUALITÁ CONFECÇÕES LTDA ADVOGADO : LUIZ CARLOS BRANCO E
OUTRO(S) RECORRIDO : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROCURADOR :
CÉSAR KASPER DE MARSILLAC E OUTRO(S) EMENTA TRIBUTÁRIO. ICMS.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
TRIBUTO
DECLARADO
PELO
CONTRIBUINTE E NÃO PAGO NO PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 360/STJ.
1 Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo". É que a apresentação de Guia de Informação e Apuração do ICMS –
GIA, de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, ou de outra
declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário,
dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o crédito foi
assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se configura denúncia
espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido .
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, improvido. Recurso sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

Feitas estas considerações, não resta caracterizada a denúncia espontânea, com a
consequente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos declarados, porém pagos a
destempo pelo contribuinte, ainda que o pagamento seja integral.
Assim, voto por conhecer e o mérito negar provimento ao Recurso Voluntário
interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.269 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000508/2007-40

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital